Tribunal: TRF3
Processo: 5001668-93.2019.4.03.6123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1134/1327)

5001668-93.2019.4.03.6123

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001668-93.2019.4.03.6123

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: APRIGIO SILVA ARAUJO e outros

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE PERÍODO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO AO AGENTE NOCIVO ELETRICIDADE. PPP. ENQUADRAMENTO POR AGENTE NOCIVO, NÃO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia, mantendo o reconhecimento da especialidade do período de 19/02/1979 a 16/01/2012, com base em PPP que atesta a exposição habitual e permanente do autor a tensões elétricas superiores a 250 volts durante o labor prestado à Companhia do Metropolitano de São Paulo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada incorreu em equívoco ao reconhecer a especialidade do período controvertido, à luz da vedação de enquadramento por categoria profissional após 28/04/1995, com a vigência da Lei no 9.032/95.

III. Razões de decidir

A irresignação da autarquia parte de premissa fática inexistente nos autos, porquanto o reconhecimento da especialidade do labor não decorreu de enquadramento por categoria profissional, mas sim da efetiva comprovação documental — mediante PPP (Num. 262983056 – Pág. 2) e ficha de condições especiais (Num. 262983058 – Pág. 1) — da exposição habitual e permanente ao agente nocivo eletricidade, em tensão superior a 250 volts, em 80% do tempo de trabalho.

A eletricidade é agente nocivo arrolado no item 1.1.8 do Decreto no 53.831/64, e, a despeito de sua ausência nos Decretos no 2.172/1997 e no 3.048/1999, o caráter exemplificativo dos referidos regulamentos — consoante a tese do Tema 534 do STJ — autoriza o reconhecimento da especialidade do labor com exposição à eletricidade superior a 250 volts, inclusive após 05/03/1997, sendo certo que, tratando-se de atividade periculosa, a exposição habitual ou intermitente à tensão superior a 250 volts é suficiente para a caracterização da especialidade.

O agravo interno não respeita a dialeticidade recursal, não merecendo conhecimento.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento: "1. Não configura enquadramento por categoria profissional, vedado após 28/04/1995, o reconhecimento de período especial fundado em PPP que comprova efetiva exposição habitual e permanente ao agente nocivo eletricidade, em tensão superior a 250 volts. 2. Após 06/03/1997, a exposição habitual ou intermitente à eletricidade com tensão superior a 250 volts deve ser considerada atividade especial, à luz do caráter exemplificativo das normas regulamentadoras e do Tema 534 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: arts. 57, §§ 3o e 4o, da Lei no 8.213/91; item 1.1.8 do Decreto no 53.831/64; Decreto no 2.172/1997; Decreto no 3.048/1999; art. 1.021 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: Tema 534 do STJ; TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv no 5017654-04.2019.4.03.6183, julgado em 18/07/2024; TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv no 5011066-73.2022.4.03.6183, julgado em 08/03/2024; AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, STJ, julgado em 12/9/2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001668-93.2019.4.03.6123

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: APRIGIO SILVA ARAUJO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBERTO MARTINEZ - SP286744-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ROBERTO MARTINEZ - SP286744-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, APRIGIO SILVA ARAUJO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em 29/08/2019 perante a 1a Vara Federal de Bragança Paulista/SP, na qual a parte autora postula a revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 157.964.473-0, DER em 16/01/2012), mediante o reconhecimento da especialidade do labor no período de 19/02/1979 a 16/01/2012, com a consequente conversão em tempo comum e pagamento das diferenças daí decorrentes.

O feito foi julgado procedente pelo Juiz da 1a Vara Federal de Bragança Paulista/SP, condenando o INSS a revisar o benefício (DIB em 16/01/2012), reconhecendo como especial o período de 19/02/1979 a 16/01/2012, com conversão em tempo comum, e ao pagamento das diferenças a partir da data do pedido de revisão administrativa (12/06/2019).

Sobreveio apelação do INSS postulando a reforma integral da sentença, a qual foi monocraticamente julgada, sendo IMPROVIDA, com manutenção do reconhecimento da especialidade do período controvertido, e PARCIALMENTE PROVIDA quanto ao recurso da parte autora, para condenar o INSS ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre as parcelas vencidas até a data da sentença.

A autarquia interpõe agravo interno sustentando ser inviável o reconhecimento de tempo especial por categoria profissional após a vigência da Lei no 9.032/95, que aboliu tal sistemática a partir de 28/04/1995, inexistindo exceção para engenheiros da construção civil e eletricistas; que a Lei no 5.527/68 foi tacitamente revogada pela Lei no 9.032/95; e que eventual enquadramento por categoria profissional somente poderia alcançar o período anterior a 28/04/1995, não se admitindo sua extensão ao interregno compreendido entre essa data e 13/10/1996.

Requer a retratação da r. decisão monocrática, ou, alternativamente, que o decidido seja submetido ao colegiado, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil.

Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

A possibilidade de julgamento monocrático, instituída pelo Código de Processo Civil, reforça a observância dos princípios constitucionais da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

Segundo entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a decisão monocrática proferida pelo relator não configura ofensa ao princípio da colegialidade, considerando a existência de previsão legal para interposição de agravo interno, que possibilita a apreciação da matéria pelo órgão colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

No mérito, embora a parte agravante tenha apresentado suas razões, não se verifica a existência de tese jurídica apta a ensejar a modificação do entendimento firmado na decisão monocrática recorrida, razão pela qual não há falar em retratação.

Com efeito, a irresignação da autarquia parte de premissa que não corresponde ao que foi efetivamente decidido nos autos.

O INSS constrói toda a sua argumentação recursal em torno da tese de impossibilidade de enquadramento por categoria profissional após 28/04/1995, citando o art. 57, §§ 3o e 4o, da Lei no 8.213/91 com a redação conferida pela Lei no 9.032/95.

Ocorre que tal fundamento é inteiramente estranho ao caso concreto: o reconhecimento da especialidade do labor do autor não decorreu, em nenhum momento, de mero enquadramento por categoria profissional, mas sim da efetiva comprovação de exposição habitual e permanente ao agente nocivo eletricidade, em tensão superior a 250 volts, devidamente documentada no Perfil Profissiográfico Previdenciário e na ficha de informações sobre atividades exercidas em condições especiais.

A decisão agravada analisou de forma clara e fundamentada a matéria suscitada, conforme se observa do seguinte trecho:

"O PPP descreve, no campo 14.2, que: (i) de 19/02/1979 a 31/08/1983, como ajudante de manutenção, o autor executava manutenção de via, realizando torqueamento, substituindo placas e parafusos, trilhos e peças do aparelho de mudança de via (AMV); (ii) de 01/09/1983 a 31/05/2004, como mecânico, realizava manutenção preventiva e corretiva e substituição de AMV, máquina de chave e nas vias, efetuando segurança elétrica no sistema de 3o trilho do pátio; (iii) de 01/06/2004 a 16/01/2012, executava manutenção preventiva e corretiva de 3a trilha, inspecionava, testava, substituía, reparava, ajustava e executava retrabalhos de manutenção nos sistemas elétricos e eletromecânicos da via permanente, identificando e encaminhando equipamentos para reparo. Para 19/02/1979 a 05/03/1997, o PPP aponta, no campo 15.3, exposição a tensões elétricas superiores a 250 volts em 80% do tempo; a ficha de informações sobre atividades exercidas em condições especiais indica exposição habitual e permanente, não ocasional nem intermitente, a tensões superiores a 250 volts, o que autoriza o reconhecimento da especialidade. A partir de 06/03/1997, o PPP aponta exposições intermitentes a tensões superiores a 250v. Após 06/03/1997, a exposição habitual ou intermitente à eletricidade com tensão superior a 250 volts deve ser considerada atividade especial." (Num. 262983056 – Pág. 2; Num. 262983058 – Pág. 1)

Com efeito, a eletricidade é arrolada como agente perigoso no item 1.1.8 do quadro anexo ao Decreto no 53.831/64, nos seguintes termos: Campo de Aplicação – Eletricidade – Operações em locais com eletricidade em condições de perigo de vida; Serviços e Atividades Profissionais – Trabalhos permanentes em instalações ou equipamentos elétricos com risco de acidentes – eletricistas, cabistas, montadores e outros; Classificação – Perigoso; Tempo de Trabalho Mínimo – 25 anos; Observações – Jornada normal ou especial fixada em lei em serviços expostos a tensão superior a 250 volts.

Assim, com exceção do engenheiro eletricista, que possui enquadramento por categoria profissional até 28/04/1995 (código 2.1.1), as demais profissões demandam a comprovação da exposição à alta tensão — exigência que foi cabalmente atendida nos presentes autos, mediante a apresentação do PPP e da ficha de informações sobre atividades exercidas em condições especiais, documentos que, de forma categórica, atestam a efetiva sujeição do autor a tensões elétricas superiores a 250 volts.

Ademais, a despeito de não haver previsão expressa nos Decretos no 2.172/1997 e no 3.048/1999 quanto à nocividade da eletricidade, o caráter exemplificativo atribuído às referidas normas permite o reconhecimento da especialidade do labor desenvolvido com exposição à eletricidade em média superior a 250 volts, após 05/03/1997. Nesse sentido, a Súmula no 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos e o código 1.1.3 (campo "radiações") da OF/MPAS/SPS/GAB no 95/96 igualmente autorizam o reconhecimento da natureza nociva do agente eletricidade.

Tal entendimento é reforçado pela tese firmada no Tema 534 do Superior Tribunal de Justiça:

"As normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3o, da Lei no 8.213/1991)."

De igual modo, esta Colenda 9a Turma já assentou que, cuidando-se de sujeição à eletricidade (atividade periculosa), é ínsito o risco potencial de acidente, não se exigindo a exposição permanente a tensões acima do patamar de 250 volts, sendo certo que, após 06/03/1997, a exposição habitual ou intermitente à eletricidade com tensão superior a 250 volts deve ser considerada atividade especial (TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv – Apelação Cível – 5017654-04.2019.4.03.6183, Juiz Federal Convocado José Denilson Branco, julgado em 18/07/2024, DJF3 Judicial 1 de 24/07/2024).

Dessume-se, portanto, que a tese veiculada pelo INSS no agravo interno não guarda qualquer pertinência com a fundamentação adotada na decisão agravada, porquanto o reconhecimento da especialidade do período de 19/02/1979 a 16/01/2012 assentou-se exclusivamente na comprovação documental da efetiva exposição ao agente nocivo eletricidade — e não no enquadramento por categoria profissional, que sequer foi cogitado.

Diante da violação ao princípio da dialeticidade recursal, o agravo interno não merece conhecimento.

Por fim, com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios. Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito. Recorrendo à integração analógica autorizada pelos arts. 4.o e 5.o do Decreto-Lei n.o 4.657/1942 (LINDB), extrai-se da mens legis da EC n.o 136/2025 a intenção de reduzir o custo do passivo público, substituindo a SELIC por critérios mais brandos. Essa mesma lógica deve orientar a fase pré-requisitória, aplicando-se, portanto, o IPCA como índice de atualização monetária e juros simples de 2% ao ano a título de mora, em ambas as fases do processo de execução.

Dispositivo

Posto isto, voto por NÃO CONHECER do agravo interno do INSS.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE PERÍODO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO AO AGENTE NOCIVO ELETRICIDADE. PPP. ENQUADRAMENTO POR AGENTE NOCIVO, NÃO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia, mantendo o reconhecimento da especialidade do período de 19/02/1979 a 16/01/2012, com base em PPP que atesta a exposição habitual e permanente do autor a tensões elétricas superiores a 250 volts durante o labor prestado à Companhia do Metropolitano de São Paulo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada incorreu em equívoco ao reconhecer a especialidade do período controvertido, à luz da vedação de enquadramento por categoria profissional após 28/04/1995, com a vigência da Lei no 9.032/95.

III. Razões de decidir

A irresignação da autarquia parte de premissa fática inexistente nos autos, porquanto o reconhecimento da especialidade do labor não decorreu de enquadramento por categoria profissional, mas sim da efetiva comprovação documental — mediante PPP (Num. 262983056 – Pág. 2) e ficha de condições especiais (Num. 262983058 – Pág. 1) — da exposição habitual e permanente ao agente nocivo eletricidade, em tensão superior a 250 volts, em 80% do tempo de trabalho.

A eletricidade é agente nocivo arrolado no item 1.1.8 do Decreto no 53.831/64, e, a despeito de sua ausência nos Decretos no 2.172/1997 e no 3.048/1999, o caráter exemplificativo dos referidos regulamentos — consoante a tese do Tema 534 do STJ — autoriza o reconhecimento da especialidade do labor com exposição à eletricidade superior a 250 volts, inclusive após 05/03/1997, sendo certo que, tratando-se de atividade periculosa, a exposição habitual ou intermitente à tensão superior a 250 volts é suficiente para a caracterização da especialidade.

O agravo interno não respeita a dialeticidade recursal, não merecendo conhecimento.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento: "1. Não configura enquadramento por categoria profissional, vedado após 28/04/1995, o reconhecimento de período especial fundado em PPP que comprova efetiva exposição habitual e permanente ao agente nocivo eletricidade, em tensão superior a 250 volts. 2. Após 06/03/1997, a exposição habitual ou intermitente à eletricidade com tensão superior a 250 volts deve ser considerada atividade especial, à luz do caráter exemplificativo das normas regulamentadoras e do Tema 534 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: arts. 57, §§ 3o e 4o, da Lei no 8.213/91; item 1.1.8 do Decreto no 53.831/64; Decreto no 2.172/1997; Decreto no 3.048/1999; art. 1.021 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: Tema 534 do STJ; TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv no 5017654-04.2019.4.03.6183, julgado em 18/07/2024; TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv no 5011066-73.2022.4.03.6183, julgado em 08/03/2024; AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, STJ, julgado em 12/9/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade (o Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba acompanhou a Relatora com ressalva de entendimento pessoal), decidiu NÃO CONHECER do agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão